Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014637-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA KARINE SILVA MARQUES - CPF: 061.706.491-19 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação movida por consumidora em face do SERASA S/A, na qual a autora pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome fora negativado indevidamente, sem notificação prévia. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da inscrição e a ausência de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há responsabilidade do SERASA pela anotação da negativação promovida por terceiro; (ii) verificar a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico; (iii) analisar a existência ou não de dano moral indenizável decorrente da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a responsabilidade do SERASA quanto ao conteúdo das informações repassadas pelos credores, restringindo sua função ao registro das negativações, conforme REsp 987.483/RJ e Súmula 359/STJ.

4. É válida a notificação prévia por meio eletrônico (SMS, e-mail ou aplicativos), desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino, conforme REsp 2063145/RS e REsp 2092539/RS, dispensando-se o aviso de recebimento, conforme Súmula 404/STJ.

5. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada por SMS ao número vinculado à própria autora, com
status
de
“entregue”
, não tendo esta demonstrado qualquer irregularidade quanto ao número informado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Inexistente a falha no dever de informação, tampouco houve inscrição indevida, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O órgão de proteção ao crédito não responde por eventual inexatidão das informações prestadas por terceiros, limitando-se a registrar os dados recebidos. 2. É válida a notificação prévia realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e entrega ao servidor de destino. 3. Não caracterizada a inscrição indevida nem a ausência de notificação prévia, é indevida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, art. 373, I; STJ, Súmulas 359 e 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2063145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14/03/2024; STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DÉBORA KARINE SILVA MARQUES
, em face de sentença prolatada pela MMª. Juíza
Olinda de Quadros Altomare
d
a
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais
,

movida em face de
SERASA S/A
.

Inconformada, a Autora interpôs
as razões vistas em ID. 303581943
, sustentando a
invalidade da notificação via SMS
, defendendo a necessidade de notificação por correspondência física, com base em precedentes do STJ e do TJPR.

Aduz que o fato gerou
dano moral
in re ipsa
,
ante a negativação indevida, devendo, no caso, incidir a
Súmula 54 do STJ
, com início dos juros moratórios a partir do evento danoso, em caso de eventual indenização.

Contrarrazões foram apresentadas em ID. 303581947, defendendo a manutenção da sentença, destacando a
validade da notificação eletrônica
, devidamente comprovada, e afastando qualquer responsabilidade pelos danos alegados. Ressaltou que a Autora forneceu os próprios dados para cadastro na plataforma Serasa, incluindo e-mail e número de celular, e que a jurisprudência recente do STJ reconhece como válida a notificação prévia feita por e-mail ou SMS.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais
,
movida por
DÉBORA KARINE SILVA MARQUES
,

em face da
SERASA S/A
,
alegando que, ao tentar realizar compras a prazo, foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um débito no valor de R$ 187,30, vinculado ao contrato nº 4026699, com anotação realizada no banco de dados da
SERASA
em 11/01/2024.

A Autora alegou desconhecer a dívida e o contrato correspondente, afirmando jamais ter sido cobrada ou notificada previamente sobre tal débito, o que teria lhe causado danos morais, ao ver seu nome injustamente lançado como inadimplente. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Debora Karine Silva Marques
em desfavor de
SERASA S/A
.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA, não possuem responsabilidade sobre a veracidade dos débitos informados pelos credores. A atividade dessas instituições se limita à inclusão, manutenção e exclusão de informações repassadas pelos credores, cabendo a estes últimos a comprovação da existência da dívida e sua regularidade.

Tal entendimento está pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se verifica no seguinte precedente:

(REsp 987.483/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 923.432/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

Assim, a responsabilidade pelo lançamento da dívida nos cadastros restritivos recai sobre o credor da obrigação, e não sobre o órgão de proteção ao crédito que apenas armazena as informações recebidas.

No caso em exame, verifica-se que a negativação foi originada a partir de um débito registrado em nome da autora pela empresa Boticário Produtos de Beleza Ltda., cabendo a esta a eventual comprovação da relação jurídica subjacente. Dessa forma, eventual inexistência do débito deveria ser discutida diretamente com a credora, e não com a parte requerida.

Ademais, cabível mencionar que, em consulta ao sistema, verifica-se que houve o ajuizamento de ação pela parte autora em face de Boticário Produtos de Beleza Ltda. (proc. n. 1025859-78.2024.8.11.0001), para discutir acerca da legalidade da dívida, no entanto, os pedidos foram julgados improcedentes.

No que tange à responsabilidade do SERASA, é notório que a comunicação prévia da inscrição nos cadastros de inadimplentes é exigência legal, prevista no artigo 43, § 2º, do CDC, com o intuito de permitir ao consumidor a oportunidade de impugnar eventuais equívocos antes da efetivação da restrição creditícia.

No presente caso, observa-se que a parte requerida comprovou documentalmente que enviou comunicação prévia à autora, por meio eletrônico (SMS), informando sobre a inclusão do débito em seu banco de dados.

O envio de notificações por meio eletrônico é válido e reconhecido pelos tribunais superiores, desde que seja possível comprovar sua efetivação, vejamos:

(TJMS. Apelação Cível n. 0812985-49.2023.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 30/09/2024, p: 02/10/2024)

(N.U 1048808-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Além disso, a Súmula 359 do STJ reforça que basta que a comunicação seja enviada previamente à inscrição, não havendo exigência legal de comprovação do efetivo recebimento pelo consumidor.

Portanto, restando demonstrado o envio da comunicação, não há irregularidade na atuação da Serasa, afastando-se qualquer nulidade na negativação da autora, tampouco de ofensa aos direitos da autora que justifique a reparação pretendida.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Debora Karine Silva Marques
em desfavor de
SERASA S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.(...)”. (ID. 303581942)

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside na legalidade da inscrição de negativação promovida no banco de dados (SPC Brasil)
sem a comprovação de notificação prévia física ou com aviso de recebimento
, tendo a ré alegado que a comunicação foi realizada por
meio eletrônico (e-mail)
.

É fato que o
art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
dispõe que:
“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”.

A
Súmula nº 359 do STJ
estabelece que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
. Complementarmente, a
Súmula nº 404
do mesmo tribunal dispõe que
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”.

O tema posto em análise,
validade da notificação eletrônica
– via e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens – foi por muito tempo objeto de dissenso entre as Turmas do STJ, contudo a jurisprudência do STJ evoluiu sobre o tema, culminando na recente uniformização de entendimento entre a
3ª e a 4ª Turmas da Corte Superior
.

De fato, em julgamento mais recente, no
REsp 2063145/RS
, a 4ª Turma do STJ, em acórdão de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti
, publicado em
06/05/2024
, reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovados o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino. Colaciono o julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento . STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

No mesmo sentido, a 3ª Turma do STJ, ao julgar o
REsp 2092539/RS
, em 17/09/2024, alterou seu entendimento anterior, passando a
admitir a validade da notificação por meio eletrônico
(e-mail, SMS ou aplicativo de celular), uniformizando assim a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema.

Do referido julgado, extraio o seguinte trecho:

(...) 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. (...).(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para
reconhecer a validade da notificação por meio eletrônico
, desde que atendidos os requisitos de comprovação do envio e recebimento no servidor de destino. Esta evolução jurisprudencial acompanha o desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea e observa que o CDC, em seu
art. 43, § 2º
, exige apenas que a comunicação seja feita
“por escrito”
, sem especificar o meio físico pelo qual deve ser realizada.

No caso concreto, consta dos autos que a apelada comprovou o
envio da notificação prévia por SMS para o telefone celular fornecido pela Apelante junto a plataforma
, conforme documentação juntada aos autos (ID. 303581930). Vejamos:

A Apelada comprovou o envio da notificação, com
“status”
de
“entregue”
. Assim, competia à Apelante demonstrar o não recebimento da mensagem ou que o número ao qual foi encaminhada não lhe pertencia, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do
art. 373, I, do CPC.

Ademais, da análise da documentação juntada pela própria Apelante, verifica-se que, no ID 303581915, constam documentos (procuração e declaração de hipossuficiência) assinados digitalmente por meio de telefone celular vinculado ao número
(55) 65 99347-6154
, o mesmo indicado pela Apelada como destinatário da mensagem SMS.

Assim, comprovado o
cumprimento do dever de notificação prévia
pela apelada, inexiste fundamento para a pretendida indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
DÉBORA KARINE SILVA MARQUES,
para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025